Tribunal: CARF
Processo: 13005.721732/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. PARTICIPAÇÃO SOMENTE DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE DO SIMPLES. COMUNICAÇÃO DO FISCO DA INFRAÇÃO A OUTROS ASSOCIADOS. NÃO PREVISÃO.
Não se pode alegar desconhecimento da situação fiscal de outro associado da SPE em virtude do art. 136 do CTN dispor que a responsabilidade é objetiva, ou seja, ocorrendo a situação prevista na lei, aplica-se a sanção, independente da intenção do agente. Assim, mesmo não conhecendo a situação dos outros sócios, a responsabilidade permanece sendo a do Recorrente. Não cabe ao Fisco informar aos associados que algum deles não cumpre a situação prevista na lei para se beneficiarem do regime tributário diferenciado. Até porque a associação a uma SPE é ato volitivo do interessado. Qualquer empresa poderá se associar a uma SPE, mas só poderá utilizar-se da exceção prevista no artigo 56 da Lei Complementar no 123/2006 se todos os associados forem optantes do SIMPLES Nacional. É responsabilidade dos associados identificarem com quem estão firmando a sociedade e estabelecer regras próprias de verificação, para seus próprios interesses.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Constatada a situação fática, ou seja, que a contribuinte participava do capital de uma SPE que não preenchia o requisito previsto no art. 56 da Lei Complementar no 123/2006 acarreta sua exclusão do SIMPLES Nacional, não havendo previsão legal de prazo para regularização. Até porque é dever da contribuinte comunicar ao FISCO a situação de vedação, nos termos do inciso II do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FORMA MAIS FAVORÁVEL. ART. 112 CTN. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. NÃO APLICAÇÃO.
Quando não houver dúvidas sobre a interpretação da lei, não há de se aplicar o art. 112 do CTN.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721732/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
DARIEL FERRAS SOARES & CIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INEXISTÊNCIA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que
ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela
autoridade de primeira instância.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO. PARTICIPAÇÃO SOMENTE DE PESSOA JURÍDICA
OPTANTE DO SIMPLES. COMUNICAÇÃO DO FISCO DA INFRAÇÃO A
OUTROS ASSOCIADOS. NÃO PREVISÃO.
Não se pode alegar desconhecimento da situação fiscal de outro associado da
SPE em virtude do art. 136 do CTN dispor que a responsabilidade é objetiva,
ou seja, ocorrendo a situação prevista na lei, aplica-se a sanção, independente
da intenção do agente. Assim, mesmo não conhecendo a situação dos outros
sócios, a responsabilidade permanece sendo a do Recorrente. Não cabe ao
Fisco informar aos associados que algum deles não cumpre a situação prevista
na lei para se beneficiarem do regime tributário diferenciado. Até porque a
associação a uma SPE é ato volitivo do interessado. Qualquer empresa poderá
se associar a uma SPE, mas só poderá utilizar-se da exceção prevista no artigo
56 da Lei Complementar no 123/2006 se todos os associados forem optantes do
SIMPLES Nacional. É responsabilidade dos associados identificarem com
quem estão firmando a sociedade e estabelecer regras próprias de verificação,
para seus próprios interesses.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
DA SITUAÇÃO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Constatada a situação fática, ou seja, que a contribuinte participava do capital
de uma SPE que não preenchia o requisito previsto no art. 56 da Lei
Complementar no 123/2006 acarreta sua exclusão do SIMPLES Nacional, não
havendo previsão legal de prazo para regularização. Até porque é dever da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721732/2013-61
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

contribuinte comunicar ao FISCO a situação de vedação, nos termos do inciso
II do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FORMA MAIS
FAVORÁVEL. ART. 112 CTN. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. NÃO
APLICAÇÃO.
Quando não houver dúvidas sobre a interpretação da lei, não há de se aplicar o
art. 112 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-29.664 da 2a Turma da
DRJ/BEL que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/SCS n° 28, de 1o de novembro de 2013, que excluiu a contribuinte do SIMPLES
Nacional por participar do capital de outra pessoa jurídica e assim incidir na vedação prevista no
art. 3o, §§ 4o, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Por bem retratar os fatos e por economia processual reproduzo o Relatório do
acórdão combatido, complementando-o mais adiante:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SCS N° 28, DE 1° DE NOVEMBRO
DE 2013, fls 144 e 145, por ter participado do capital de outra pessoa jurídica
denominada "REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ N° 10.984.726/0001-60, no
período de 11/04/2011 a 04/01/2013, emitido com base nos arts. 1°, inciso I, 2°,
inciso I e § 6°; 3° §§ 4°, inciso VII, e 5°: 28, 29, inciso I e § 3°; 30, inciso II e
§§ 1°, inciso II, e 2°; 31, inciso II e § 5°, e art. 56, caput, §§ 1° e 2°, inciso II, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações;
art. 12, inciso VIII e § 2°, da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007,
com suas alterações; arts 1°, 2°, 3°, inciso II, alínea "c", e § 1°, inciso IV; 5°,
inciso I; e 6°, inciso IV e § 14, da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007, com suas alterações, arts 1°, 15, inciso VIII e § 1°; 73, inciso II, alínea
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

"c", e § 1°; e 76, inciso I e § 5°, da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro
de 2011, com suas alterações; e art. 1°, caput do Decreto n° 6.451, de 12 de
maio de 2008, com efeitos a partir de 01/05/2011, com ciência via postal, na
data de 06/11/2013, conforme "AR", fl n° 146.
2. Consta do processo a INFORMAÇÃO - REPRESENTAÇÃO FISCAL
DRF/SCS/SAORT N° 21, de 1° DE NOVEMBRO DE 2013, que versa sobre o
seguinte, fls 142 e 143, com documentos comprobatórios anexados ao processo:
-Que conforme informações do CNPJ, fls 02 a 12, do Portal do Simples
Nacional, fls 13 a 49 e 137, da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
(JUCERGS), fls 50 a 58, e do contrato social da pessoa jurídica "REDE
CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ N° 10.984.726/0001-60, e suas alterações, fls
59 a 136, constatou que:
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2007, fl 137;
b) no período de 11/04/2011 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada -
CNPJ n° 74.855.792/0001-12 participou do capital da pessoa jurídica
denominada "REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ N° 10.984.726/0001-60, fls.
2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, apesar de constar em seu contrato social esta pretensão, fl. 61, pois
esta sociedade nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica denominada
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA - CNPJ n° 07.410.299/0001-
00, participou de seu quadro societário, fls. 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante
do Simples Nacional, fl 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas,
fls 5 a 8 e 50 a 136;
c) Concluiu que cabe a exclusão da interessada do Simples Nacional, com
efeitos a partir de01/05/2011, por seu estabelecimento - CNPJ n°
74.855.792/0001-60, no período de 11/04/2011a 04/01/2013, ter participado do
capital da pessoa jurídica: "REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ N°
10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, conforme exposto no item 2, letra "b", desta forma a referida
participação não está relacionada nas hipóteses previstas no § 5° do art. 3°, da
LC n° 123/2006.
3. Inconformado o sujeito apresentou Manifestação de Inconformidade,
protocolada na data de 25/11/2013, fls. n° 148 a 153, com as seguintes
argumentações, em resumo:
a) Que o fato constante no ADE não procede, pois a requerente está totalmente
adequada à Lei Complementar 123/2006;
b) Que a requerente participou do quadro societário da empresa REDE
CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - SPE -CNPJ n° 10.984.726/0001-60, durante o
período de 11/04/2011 até 04/01/2013, e até a presente data em nenhum
momento foi notificada de qualquer anormalidade e sequer teve participação em
pessoa jurídica que não fosse a SPE - Sociedade de Propósito Específico -
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

CENTRAL DE COMPRAS PARA ME's e EPP's, segue em anexo Contrato
Social e 4a Alteração Contratual;
c) Que no Contrato Social da REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - SPE, após a
qualificação das empresas sócias, consta "resolvem constituir uma Sociedade de
Propósito Específico - SPE" Central de Compras, qualificada no art. 56, § 1°, §
2°, inciso II, alínea a, da Lei Complementar n° 123/2006;
d) Contudo a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA era regida pelo Art. 56, da LC n°
123/2006, constituída para finalidade de Propósito Societário Específico,
contemplando seu quadro societário de microempresas e empresas de pequeno
porte, na finalidade de negócios de compra para revender às Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) associadas, conforme segue:
"Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os
mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1° - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional;
§ 2° - A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I
- terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II
- terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas
de pequeno porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e
empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas
jurídicas que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b, do
inciso II deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real,
devendo manterá escrituração dos livros Diário e Razão;
V - apurará a Confins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-
cumulativo;
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que dela façam parte;
VII
- será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte
que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
realizadas para revenda; e
IX - deverá nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das
aquisições desses bens.
§ 3° - A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito
específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional.
§ 4° - A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata
este artigo;
e) Que perante tal permissão contida no art. 56 da LC n° 123/2006, a empresa
REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

CONSTRUÇÃO LTDA - SPE - podia possuir sócias microempresas ou as
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional;
f) Que a partir da 4a Alteração Contratual registrada na Junta Comercial em
04/01/2013, a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, possui em seu quadro social
somente Pessoas Físicas como sócios, com respectiva suspensão dos benefícios
da SPE - Sociedade de Propósito Específico - CENTRAL DE COMPRAS;
g) Que o artigo 3°, parágrafo 4°, da LC 123/2006, informa quem não poderá
beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado:
"Art. 3°. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantís ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos, e de
desenvolvimento, decaixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de créditoimobiliário, de corretora ou de distribuidora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento
de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações;
h) Que, porém, no mesmo art. 3°, da Lei Complementar 123/2006, existe a
ressalva do parágrafo 5°, informando que os dispostos nos incisos IV e VII, do
§ 4°, não se aplicam para às sociedades de propósito específico, conforme
segue:
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

"§ 5°. O disposto nos incisos IV e VII do § 4° deste artigo não se aplicam à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta
Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse
econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que
tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das
microempresas e empresas de pequeno porte.
i) Que conforme a descrição do disposto acima, a empresa requerente está
adequada com a Legislação, pois está explícito que não se aplicam os incisos IV
e VII do § 4°, sendo assim nada impedia a requerente ser sócia da empresa
REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - SPE (Sociedade de Propósito Específico), central de
compras para seus associados, exclusivo para optante pelo Simples
Nacional;
j) Que de acordo com tais afirmações dos art. 3°, § 5°, e art. 56 da LC 123/2006,
o ADE recebido pela requerente, perde o seu efeito, pois está enquadrada nas
ressalvas da referida Lei, art. 56, § 2°, II, alínea a, da referida LC;
k) Que, portanto, a requerente deve permanecer habilitada ao Simples Nacional
como sempre foi desde 01/07/2007, não perdendo sua condição, que não
cometeu nenhuma infração e enquadramento correto e legal, conforme
legislação em vigor;
l) Finalmente requereu a apreciação da contestação apresentada em tempo hábil
e que tornem sem efeito o ADE.
4. Foram juntados ao processo os documentos referentes a contrato social e
alterações do contrato social, a seguir descritos:

-Contrato Social da Empresa Rede Casanova - Distribuidora Mercantil de
Materiais de Construção Ltda, fls. 155 a 168;
-1a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova - Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, fls. 169 a 176;
-2a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova - Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, fls. 177 a 206;
-3a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova - Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, fls. 207 a 244;
-4a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova - Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, fls. 245 a 296.
5. O manifestante foi intimado a apresentar cópia do contrato social em vigor,
através daINTIMAÇÃO DRF/SCS/Saort n° 217/2013, datada de 02/12/2013, fls
298 e 299, via postal, na data de 09/12/2013, conforme "AR", fl n° 300, no que
foi atendido com apresentação dos documentos a seguir descritos:
-Primeira Alteração Contratual, fls 302 a 304;
-Contrato Social por Transformação de Empresário para DARIEL
FERRAS SOARES & CIA LTDA - ME, fls 305 a 310;
-Declaração de Firma Individual, datada de 09/12/1994, fl. n° 314;
-Declaração de Firma Individual, datada de 20/12/1994, fl. n° 316;
-Requerimento de Empresário, datado de 11/08/2003, fl. n° 318;
-Requerimento de Empresário, datado de 13/06/2006, fl. n° 322;
-Requerimento de Empresário, datado de 13/06/2006, fl. n° 324.

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

6.
A Delegacia de Origem juntou ao processo a Relação de processos para
exclusão do Simples Nacional, das Pessoas Jurídicas que participaram do
quadro societário da Pessoa Jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ n°
10.984.726/0001-60, fl n° 328.
7. É o que importa relatar
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelos motivos
abaixo, reproduzidos do voto condutor do v. acórdão combatido:
11.
A Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, no seu
art. 3°, expressa que é vedada a participação de empresa tributada pelo regime
do Simples Nacional no capital de outra pessoa jurídica, senão vejamos:
“Art. 3°. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e
o empresário a que se refere o art. 966, da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, desde que (Redação dada pela Lei Complementar n° 139, de 10
de novembro de 2011) (Produção de efeitos - vide art. 7° da Lei
Complementar n° 139, de 2011):
(...)
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar incluído o regime de que trata o art. 12
desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; (negritamos)
12. A mesma Lei, em seu art. 56, com redação dada pela Lei Complementar n°
128, de2008, excepciona o disposto no art. 3°, permitindo que a empresa
optante pelo Simples Nacional participe de Sociedade de Propósito Específico,
nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal.
13. Esta Sociedade de Propósito Específico, no entanto, deverá se balizar por
atributos definidos na LC 123, particularmente a vedação ao ingresso de pessoas
jurídicas não optantes,conforme se expõe abaixo:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de
bens, para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade
de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder
Executivo Federal; § 1° - Não poderão integrar a sociedade de que trata
o caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional; (negritamos)
(...)
14.
No caso sob análise, verificou-se que o requisito de contar no seu quadro
societário apenas com empresas optantes pelo Simples Nacional não foi
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

observado
pela
empresa
REDECASANOVA
-
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO
LTDA - CNPJ n° 10.984.726/0001-60, tendo em vista que:
a)
No período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA - CNPJ n° 07.410.299/0001-00 participou
do seu quadro societário e nunca foi optante do Simples Nacional;
b)
A partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas
físicas.
15. Sobre o descumprimento desta exigência, bem como da sanção cabível, o
Comitê Gestor do Simples Nacional, na Resolução n° 94, de 29 de novembro de
2011, dispõe:
“Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional
a ME ou EPP: (Lei Complementar n° 123/2006, art. 17, caput) (...)
VIII - que participe do capital de outra pessoa jurídica (Lei
Complementar n° 123/2006, art. 3°, § 4°, inciso VII) " ]
"Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP, dar-se-á: (...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
i) Incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI
a XXVI do art. 15, hipótese em que a exclusão (Lei Complementar n°
123/2006, art. 30, inciso II) Redação dada pela Resolução CGSN n° 100,
de 27 de junho de 2012)
(...)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da
ocorrência da situação de vedação; (Lei Complementar n° 123/2006,
art. 31, inciso II) "
“Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a
partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei
Complementar n° 123/2006, art. 29, inciso I; art. 3, incisos II, III, IV, V e
§ 2o) "
16. Analisando os documentos acostados ao processo já acima relatados, e a
fundamentação legal acima transcrita, verificou-se que não assiste razão ao
sujeito passivo, que, portanto, o ADE em questão não merece reparos.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/08/2014 (e-fl. 343).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 09/09/2014 (e-fls. 344-555) onde alega em síntese que:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

1 - que é uma empresa constituída em 15/12/2009 e que ingressou para o quadro
societário da Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda, CNPJ
10.984.726/0001-60 em 11/04/2011, sendo que esta sociedade sempre cumpriu seu propósito
específico, obedecendo a legislação vigente, e que no momento da sua constituição foi exigido
de todas as empresas pertencentes, a declaração .da opção pelo Simples Nacional, e as quais
foram devidamente registrada na Junta Comercial;
2 - que a partir de 2012, todas as pessoas jurídicas saíram do quadro de
associados, passando a partir de então a ser integrada apenas por pessoas físicas, sendo que
voluntariamente a REDE CASANOVA abriu mão de deixou de ser sociedade de propósito
específico (SPE), conforme alteração contratual arquivada no órgão competente;
3 -que a SPE não teve nem tem acesso à contabilidade e/ou outros dados
administrativos da gestão, pois são totalmente independentes. E se alguma empresa deixasse de
atender ou praticasse algum ato vedado, não estariam ao alcance da SPE ou algum associado, ou
seja, saber antecipadamente sem uma comunicação prévia do fato pelo órgão infringido, sendo
necessário um prazo concedido por este órgão, no caso a Receita Federal , para que a SPE,
sabedora de algum fato, pudesse tomar as medidas estatutárias necessárias, o que nunca ocorreu;
4 - que entrou em contato com Casanova Comercial de Tintas Ltda, que informou
que este inativa desde a sua constituição no ano-calendário de 2011 e que em 2012 teve
faturamento na empresa com atividades não vedadas ao SIMPLES Nacional e que por equívoco
não realizou a ratificação de opção ao SIMPLES Nacional em tempo hábil junto à Receita
Federal, tratando-se de mero erro de fato;
5 - que a Recorrente também foi informada que a empresa Casanova não teria tido
qualquer benefício por não ter ratificado a opção pelo Simples nem por fazer parte da SPE, pois
nunca comprou ou se envolveu em movimentação perante a SPE;
6 - que portanto não poderia prosperar a pretensão de exclusão do SIMPLES
Nacional, porque a Recorrente não saberia do fato gerador, e nem a Rede Casanova tinha ciência
do ato praticado pela associada Casanova Comercial de Tintas Ltda – ME;
7 - que a REDE CASANOVA conta com o incentivo conta com incentivos da
Prefeitura Municipal, aprovação de Lei Ordinária pela Câmara de Vereadores - Incentivo de
aluguel, (docs 04 ao 08, em anexo), para que esta Rede mercantil pudesse ser viabilizada,
demonstrando a fé-pública sob todos os aspectos;
8 - que a Constituição assegura o contraditório e ampla-defesa aos litigantes em
processo administrativo e judicial, e que o fato da Recorrente não ter tido conhecimento de
qualquer irregularidade, nem se manifestar sobre elas, geraria uma infringência ao contraditório
e à ampla defesa;
9 - quanto ao mérito aduz que está totalmente adequada à Lei Complementar n°
123 e que não se aplicariam os incisos IV e VII do § 4o, e assim sendo, nada impedia a empresa
Dariel Ferras Soares & Cia Ltda - EPP ser associada da Rede Casanova Distribuidora Mercantil
de Materiais de Construção Ltda — SPE (Sociedade de Propósito Específico), central de
compras para seus associados, legalmente constituída e mantida como tal até dezembro de 2012,
excluída desta condição por vontade própria, somente a partir do ,exercício 2013, por não ter
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

mais os benefícios para seus associados e inexequível operacionalmente. E que o ato de exclusão
perderia o seu efeito, pois estaria enquadrada nas ressalvas da referida lei, artigo 56, § 2o, II,
aliena a, referida Lei Complementar;
10 - aduz que durante sua participação da REDE, não foi notificado em qualquer
momento sobre a qualquer irregularidade; e que no contrato social da SPE, todos os sócios
confirmaram sua participação no Simples, sendo que até o presente momento a sociedade nunca
teria sido contestada pela Receita. Que por se trará de sociedade de 28 empresas, não haveria
como se acessar as informações internas de cada uma delas;
11 - que de veria ser aplicado o princípio do art. 112 do CTN, pois a Recorrente
“sempre cumpriu seu papel dentro do enquadramento legal”, uma vez que não teria dado causa
ao problema e nem teve como evitar a falta de comunicação ao órgão fiscalizador, sendo a
imputabilidade ilegal e injusta, pois em nenhum momento praticou ato de sonegação;
12 - que seria inconstitucional o desenquadramento de associados de SPEs sem
prévio aviso e ainda com efeito em cadeia, no que tange a não comunicação versus direito de
receber a informação e que o ato fere o dispositivo constitucional previsto no inciso XXXII do
artigo 5o e 170 e 179 da Constituição Federal;
13 - que não haveria que se falar em penalização retroativa quando terceiros estão
sofrendo os efeitos indevidamente, injustamente, além de não terem sido informados;
Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento do ADE e de seus
efeitos.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega ofensa ao direito ao contraditório e ampla defesa, eis que
segundo a mesma, em nenhum momento pode ter ciência de qualquer irregularidade, bem como
manifestar-se acerca dos fatos.
Não assiste razão á Recorrente.
Desde o início do presente processo, cujo contencioso foi inaugurado com a
apresentação da impugnação, a Recorrente teve amplo direito a defesa e ao contraditório, como o
demonstram as peças de defesa apresentadas.
Ora, a exclusão foi lavrada por autoridade com competência legal para tal,
delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul /RS, que tendo verificado a
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada.
Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas. Ademais os atos administrativos estão
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. O enfrentamento das questões
na peça de defesa denota perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos
legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade
de primeira instância.
Rejeito portanto as arguições de ofensa ao direito ao contraditório e ampla defesa.
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que não teria como ter conhecimento da
situação fiscal dos outros associados da SPE REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ n° 10.984.726/0001-60, da qual era
uma das sócias. E acrescenta que consultou a associada da SPE que não era optante do SIMPLES,
a empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda, que informou que esteve inativa desde a sua
constituição no ano-calendário de 2011 e que em 2012 teve faturamento na empresa com
atividades não vedadas ao SIMPLES Nacional e que por equívoco não realizou a ratificação de
opção ao SIMPLES Nacional em tempo hábil junto à Receita Federal, tratando-se de mero erro
de fato.
A lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece (art. 3 do decreto lei 4.657/1942):
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Observa-se que efetivamente a Recorrente conhece a legislação pertinente a
matéria discutida nos autos, uma vez que reconhece o art. 56 da Lei Complementar no 123/2006
como exceção à regra geral de vedação de participação de optantes do SIMPLES Nacional no
capital de outras pessoas jurídicas, Reproduzo o dispositivo legal:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens,
para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de
propósito específico nos termos e condições estabelecidos pelo Poder
Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste
artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
Não se pode alegar desconhecimento da situação fiscal de outro associado da SPE
em virtude do art. 136 do CTN dispor que a responsabilidade é objetiva, ou seja, ocorrendo a
situação prevista na lei, aplica-se a sanção, independente da intenção do agente. Assim, mesmo
não conhecendo a situação dos outros sócios, a responsabilidade permanece sendo a do
Recorrente.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

Não cabe ao Fisco informar aos associados que algum deles não cumprem a
situação prevista na lei para se beneficiarem do regime tributário diferenciado. Até porque a
associação a uma SPE é ato volitivo do interessado. Qualquer empresa poderá se associar a uma
SPE, mas só poderá utilizar-se da exceção prevista no artigo 56 da Lei Complementar no
123/2006 se todos os associados forem optantes do SIMPLES Nacional. É responsabilidade dos
associados identificar com quem estão firmando a sociedade e estabelecer regras próprias de
verificação, para seus próprios interesses.
Trata-se de um critério objetivo. Os sócios da SPE podem ou não estar no
SIMPLES Nacional, mas se houver apenas um sócio que não seja optante, então todos os sócios
que sejam optantes responderão pela situação, tendo em vista o disposto na Lei Complementar no
123/2006, sendo que dessa situação fática decorre a exclusão do regime diferenciado.
Ao CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional incumbe estabelecer a forma
pela qual as microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) optarão pelo Simples. As
MEs e EPPs com o devido registro nas juntas comerciais não se tornam automaticamente
optantes pelo SIMPLES Nacional, a opção é requerida na forma e prazos estabelecidos por
resoluções do CGSN.
O fato da empresa não optante do SIMPLES Nacional estar inativa em 2011, e de
não desenvolver atividades não permitida a optantes em 2012 não afasta a obrigatoriedade da
associada ser optante do SIMPLES para fins de direito à utilizar-se da exceção prevista no art. 56
da Lei Complementar no 123/2006.
O que deve ser verificado é se a empresa CASANOVA COMERCIAL DE
TINTAS LTDA - CNPJ n° 07.410.299/0001-00 participou do quadro societário da SPE e se foi
optante do SIMPLES Nacional no período que a Recorrente também foi associada.
Conforme se verifica do cadastro CNPJ, juntado à e-fl. 8, a empresa Casanova
Comercial de Tintas Ltda foi incluída no quadro societário da Rede Casanova – Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, CNPJ 10.984.726/0001 em 22/07/2009 e excluída
em 04/01/2013. Confira-se:

A empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda nunca foi optantes do SIMPLES
Nacional conforme tela de consulta juntada à e-fl. 16 e abaixo reproduzida:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

Depreende-se, portanto que a SPE Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de
Materiais de Construção Ltda, CNPJ 10.984.726/0001 não preenche os requisito legais para
proporcionar o direito regra previsto no art.56 da Lei Complementar no 123/2006, uma vez que
incide na situação de vedação do § 1o do mesmo artigo.
Como a Recorrente participou do quadro societário da SPE no período de
11/04/2011 a 04/01/2013, período em que a empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda também foi
sócia da SPE, não poderia ser optante do SIMPLES Nacional nesse período.
A Recorrente pleiteia um prazo para regularizaçõa depois de ter tomado
conhecimento da situação. Constatada a situação fática, ou seja, que a Recorrente participava do
capital de uma SPE que não preenchia o requisito previsto no art. 56 da Lei Complementar no
123/2006 acarreta sua exclusão do SIMPLES Nacional, não havendo previsão legal para prazo
para regularização. Até porque é a Recorrente que teria o dever de comunicar ao FISCO a
situação de vedação, nos termos do inciso II do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006.
Também não há como atender ao pleito da Recorrente para aplicação do art. 112
do CTN, uma vez que não há dúvida sobre as situações previstas nos incisos daquele artigo. Não
há dúvida nenhuma que a Recorrente participou do capital de outra pessoa jurídica, que era uma
SPE que não preenchia os requisitos para permitir a exceção prevista no art. 56 da Lei
Complementar no 123/2006, pelo fato de contar com uma associada que nunca foi optante do
SIMPLES Nacional.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721732/2013-61

Quanto a arguição de ilegalidade e inconstitucionalidade de lei, este Colegiado
não tem competência para apreciar tal demanda, que cabe unicamente ao Poder Judiciário. Aliás,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto n. 70.235/72, bem
como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos Fiscais CARF,
aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido é o que discorre
a Súmula n ° 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Por fim, o argumento da Recorrente de que tratou-se de mero erro de fato a
empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA - CNPJ n° 07.410.299/0001-00 não
ter feito a opção pelos SIMPLES Nacional não pode ser levado em consideração nos presentes
autos. Trata-se de um ato de outro contribuinte e que deve ser discutido no processo do próprio
interessado, não neste.
Por todo o acima exposto, voto em rejeitar as nulidades arguidas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital